Tribunal: TJDFT
Processo: 0700215-26.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700215-26.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ROBERTO DE CARVALHO, FERNANDA SAYURI DE CARVALHO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Em petição constante do ID 51043687, os Agravantes manifestam desistência do presente recurso. Portanto, com base nos Arts. 932, inc. VIII e 998 do CPC e Art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal, homologo a desistência do recurso, negando-lhe seguimento. Publique-se. Preclusa a decisão, retornem os autos à origem. Brasília, 12 de setembro de 2023 17:40:46. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador